Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006266-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 060.209.471-22 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEULLON DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 050.619.881-24 (VÍTIMA), RONALDO COUTINHO RIBEIRO - CPF: 031.011.061-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006266-37.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELLEN CRISTINA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ALTA MONTA DO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT –
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR
-
INVIABILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - EXCEPCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada pela expressiva lesão patrimonial às vítimas, bem como diante da acentuada reiteração delitiva.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

O artigo 318-A do CPP, ratificando entendimento referendado pela Suprema Corte permite a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, contanto que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e ainda, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Não obstante, deixa-se de substituir a segregação cautelar da paciente pela domiciliar por observar a excepcionalidade do caso concreto, bem como pela não comprovação da indispensabilidade da genitora aos cuidados com a filha.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006266-37.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELLEN CRISTINA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
Ellen Cristina da Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O Impetrante narra que a paciente teve sua prisão preventiva decretada após o recebimento da denúncia pela prática do crime de estelionato (art. 171, “caput”, C/C artigo 70, ambos do CP). Em linhas gerais, ressalta a ausência dos requisitos imprescindíveis à decretação da medida constritiva, sobretudo diante dos predicados pessoais que escoltam a paciente.

N’outra vertente, aduz ser a paciente imprescindível para a sobrevivência da filha, de 04 anos de idade; por isso, mostrando-se mais adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos moldes do art. 318, do CP.

Com tais asserções, pugna pela concessão da ordem para que se expeça contramandado de prisão ou, em viés subsidiário, para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar.

O rogo por tutela liminar restou indeferido (Id. 123681984)

Sobrevieram as informações da autoridade acoimada de coatora (Id. 124790187).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto Promotor de Justiça em substituição, Dr. Alexandre Matos Guedes, encaminha-se pela
denegação da ordem
almejada (125468660).

Eis a suma do Parecer:

“habeas corpus” – paciente denunciada pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Irresignação defensiva. 1) Alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, notadamente, porque, não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. Inacolhimento. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COM OBJETIVO DE COIBIR REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. Além de possuir 03 inquéritos policiais para a apuração da prática de crime da mesma natureza, denota-se da certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, que a paciente foi definitivamente condenada no feito tombado sob o Código Apolo nº 531882, que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão de ter praticado, no dia 15/04/2018 (ou seja, anterior a este fato em análise), o crime consignado no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu no dia 08/09/2021 (ou seja, posterior a este fato em análise). PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, e art. 313, I, DO CPP. 2) afirmação de que o paciente possui filha de 04 anos de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal. Indeferimento. A mera subsunção legal não é capaz de ensejar a concessão automática da prisão domiciliar, vez que a análise das circunstâncias do caso concreto, sobre da compatibilidade dessa medida com a gravidade concreta dos fatos, recomendam a manutenção da custódia preventiva. Denegação da ordem.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006266-37.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELLEN CRISTINA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se da apuração de crimes de estelionato atribuídos à paciente, tendo a autoridade acoimada de coatora determinado a prisão preventiva a bem da ordem pública.

Alega a defesa, de início,
a ausência dos requisitos imprescindíveis à decretação da medida constritiva, sobretudo diante dos predicados pessoais que escoltam a paciente.

No entanto não se constata a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, lastreando-a na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva, confira-se:

“No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta (pratica do crime de estelionato em face de duas vítimas, ocasionando um prejuízo para estas de R$ 156.000,00 reais) justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.

(...)

Não bastasse isso, argumento que com relação a se evitar a reiteração delitiva, evola-se do relatório técnico final elaborado pelo Núcleo de Inteligência da PJC/MT, que a ré Ellen Cristina da Silva possui outros três (03) boletins de ocorrência registrados, nos quais as vítimas narraram a prática de crime semelhante a este em julgamento. (...)

Ademais, impende consignar os apontamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência da PJC/MT:

‘(...) No decorrer da operação constatou-se que a atuação da investigada dá-se também de forma interestadual, faz várias tentativas em cada estado, e logo passa a buscar novas vítimas em cidades distintas.

Resta ainda salientar que pesam conta a estelionatária outros três Boletins de Ocorrência registrados em Mato Grosso, sendo eles os de números 2020.92112 de 08/04/20 (BO 2020.92112.pdf) registrado em Tangará da Serra, cuja vítima é da cidade de Sapezal/MT em negociação do gado que teve o prejuízo de R$ 136.000,00; Boletim de Ocorrência 2020.15137 de 15/01/2020 em Pedra Preta (BO 2020.15137.pfd), negociado cem bezerros (não citou valores) e 2020.31714 de 24/01/2020 em São José do Povo (BO 2020.31714. pfd), com prejuízo no valor de R$ 101.850,00 (...)”

Nesta senda, a decretação da prisão preventiva é medida necessária para se garantir a ordem pública, pois conforme exposto acima, a ré Ellen Cristina da Silva, em tese, realizou o crime apurado neste feito em face de outras vítimas, causando prejuízos financeiros consideráveis.

Além disso, denota-se da certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, que a ré foi definitivamente condenada no feito tombado sob o Código Apolo nº 531882, que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão de ter praticado, no dia 15/04/2018 (ou seja, anterior a este fato em análise), o crime consignado no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu no dia 08/09/2021 (ou seja, posterior a este fato em análise).”

Como bem se divisa, a decretação da prisão preventiva fundou- se na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da vultosa monta dos prejuízos causados, bem como na reiteração delitiva em crimes semelhantes e em delito de tráfico de drogas, este com condenação transitada em julgado em 08/09/2021, fator a indiciar a possível reincidência da paciente.

Não bastasse, ao que se constata, a paciente estaria praticando crimes de forma itinerante, em diversos municípios, fator a legitimar, neste momento, o receio que venha a se furtar à ação penal, sobretudo porquanto nem mesmo foi cumprido o mandado prisional.

De tal arte, demonstrada a imprescindibilidade da segregação, delineia-se a insuficiência da adoção das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Estabelece o enunciado 6, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)

Portanto, demonstrada a necessidade da prisão preventiva.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (
Enunciado n. 43
, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares
alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Lado outro,
referente à concessão do benefício da
prisão domiciliar
, com base no art. 318, do CPP, os parcos documentos jungidos ao feito (certidão de nascimento da filha e decisão que decretou a preventiva) não comprovam que a paciente seja a única responsável pelo cuidado da filha de 04 anos de idade.

O fato de a paciente ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada, também, sua conduta e personalidade, até porque, o intuito da prisão domiciliar às mulheres é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Sobre a ausência de comprovação da imprescindibilidade para os cuidados do menor, destaca-se o precedente a seguir:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA (...) 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA – INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (...) 4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar”
(id. (N.U 1022168-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Embora essa Corte reconheça o teor do artigo 318-A do Código de Processo Penal, ratificando o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes enquanto perdurar tal condição, devido a
excepcionalidade do caso em análise (gravidade concreta da conduta)
, denega-se a ordem à paciente, especialmente porque não demonstrado que esta seria a única responsável ou figura imprescindível ao cuidado de sua filha.

Com efeito, estando suficientemente fundamentada a decisão combatida, com as motivações que levaram à manutenção da paciente no cárcere, não há falar em constrangimento ilegal, vez que justificada a medida segregatícia com argumentos concretos sobre sua necessidade.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Ellen Cristina da Silva
, por entender que, no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022